Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o Princípio do Livre Convencimento motivado autorizam o juiz a indeferir as provas que entenda inúteis ao deslinde do processo, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
2.Recurso não provido. Unânime.